Tribunal: TCU
Processo: 000.056/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por termo de compromisso que teve como objeto implantação de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), relativa ao termo de compromisso TC PAC-0111/2011, firmado entre a Funasa e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal; 9.2. dar ciência ao município de Vigia/PA e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará, quanto à necessidade de adoção das medidas necessárias para a atribuição da titularidade, ao referido município, das áreas onde foram construídos os sistemas de abastecimento de água objeto do TC PAC-0111/2011, em cumprimento ao art. 39, IV, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 507/2011, replicado nos normativos seguintes (art. 23, IV, da Portaria Interministerial 424, de 30 de dezembro de 2016 e art. 24, I, b, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33, de 30 de agosto de 2023); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Funasa e ao responsável; 9.4. informar ao interessado/responsável que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o processo.